Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716118-09.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DE ARAUJO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, recebo o requerimento de ID 119067617 (autos de origem) como pedido de desistência do recurso, homologando-o para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator